Tribunal: TJES
Processo: 5013998-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013998-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CRISTIANA DE SOUSA DALTON

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo mutuário contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, em Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., reformou decisão de primeira instância e indeferiu liminar que limitava o desconto de parcelas de empréstimo bancário a 30% da remuneração líquida da devedora. A parte embargante alega omissão do acórdão em relação à aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o princípio da dignidade da pessoa humana no tocante à limitação de descontos de empréstimo bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é consolidada no sentido de que a limitação prevista na Lei n.º 10.820/2003, que estabelece o limite de 30% para consignações em folha de pagamento, não se aplica a empréstimos bancários com desconto em conta-corrente, mesmo quando essa conta é usada para recebimento de salários, desde que o desconto tenha sido previamente autorizado pelo mutuário.

O acórdão embargado abordou adequadamente a questão da aplicabilidade da tese vinculante do STJ (Tema 1.085), a qual define que, em contratos de empréstimos pessoais, a limitação de 30% não se aplica quando há autorização para desconto em conta-corrente.

O princípio da dignidade da pessoa humana, apesar de relevante, não isenta a parte devedora das obrigações livremente contraídas, especialmente quando já há entendimento jurisprudencial pacificado que autoriza descontos acima de 30%, conforme acordado entre as partes.

A ausência de manifestação específica sobre o princípio da dignidade da pessoa humana não configura omissão, uma vez que o acórdão embargado abordou os fundamentos centrais necessários à solução da controvérsia, que envolvia o respeito aos contratos bancários e à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A limitação de 30% para consignações em folha de pagamento não se aplica a empréstimos com desconto em conta-corrente, mesmo que esta seja utilizada para recebimento de salários, desde que autorizado previamente pelo mutuário.

O princípio da dignidade da pessoa humana não isenta o devedor das obrigações contraídas em contratos livremente celebrados, especialmente em face de entendimento vinculante sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.820/2003, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.085, REsp 1.555.722/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 22/08/2018; AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013998-48.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: CRISTIANA DE SOUSA DALTON

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 8990809, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. “para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº 5029777-35.2023.8.08.0035”.

O referido acórdão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EMPRÉSTIMO COM PAGAMENTO POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A limitação legal de desconto atinente ao empréstimo consignado não pode ser estendida ao contrato de mútuo bancário por meio do qual o cliente autorizou o débito das prestações em sua conta-corrente.
2.
A questão foi recentemente reapreciada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que julgou os recursos repetitivos relativos ao Tema 1.085, em sessão realizada no dia 09/03/2022, refirmando o entendimento anteriormente já adotado e fixando a seguinte tese repetitiva: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3.
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Em suas razões recursais (ID 9181511) a Embargante aponta suposta omissão no r. acórdão, que não teria se manifestado quanto ao princípio da dignidade da pessoa humana, utilizado como fundamento para o deferimento da antecipação de tutela na instância primeva.

Pois bem. No presente caso, a decisão agravada deferiu o pedido liminar aduzido nos autos do processo de origem, sob o seguinte fundamento: “
[...] em observância ao princípio constitucional referente à dignidade da pessoa humana, entendo por conceder a liminar pleiteada a fim de limitar o valor das parcelas mensais referentes à cédula de crédito bancário descrita na peça vestibular a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pela devedora, após deduzidos os descontos obrigatórios, a fim de preservar o mínimo existencial”
.

A referida decisão, entretanto, foi reformada no âmbito do acórdão embargado, nos seguintes termos:

“[...] a modalidade de empréstimo com pagamento por meio de débito na conta-corrente do devedor é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento e, em regra, não se submete às disposições legais relativas a este.

A Lei n.º 10.820/2003 estabelece que os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) poderão autorizar o desconto em folha de pagamento dos valores referentes à quitação de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos, observado o limite de 30% (trinta por cento).

Entretanto, a mencionada lei, que regulamenta os mútuos contratados por empregados regidos pela CLT, com previsão de pagamento mediante consignação em folha de pagamento, não alcança empréstimos pessoais, mesmo que nestes haja autorização para desconto das parcelas diretamente em conta-corrente (débito automático).

Acerca do tema “
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003. O referido entendimento foi pacificado pela Segunda Seção do STJ no AgInt no REsp 1.500.846/DF, julgado em 12/12/2018
” (AREsp 1739032/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 09/04/2021).

A questão foi mais recentemente reapreciada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que julgou os recursos repetitivos relativos ao Tema 1.085, em sessão realizada no dia 09/03/2022, refirmando o entendimento anteriormente já adotado e fixando tese repetitiva sobre o tema, como se vê no acórdão do julgamento, o qual transcrevo em parte:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. [...] 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. [...] 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. [...] 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio – na seara adequada, portanto – a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.
8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.

Assim, a limitação legal de desconto atinente ao empréstimo consignado não pode ser estendida ao contrato de empréstimo pessoal por meio do qual o cliente autorizou o débito das prestações em sua conta-corrente.

Acerca do tema, destaco ainda os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30%. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA APLICADA SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A modalidade de empréstimo com pagamento por meio de débito na conta-corrente do devedor é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento e em regra não se submete às disposições legais relativas a este. 2. Não há disposição legal que estabeleça o limite pretendido pelo Apelante, já que se trata de valor de parcela mensal de empréstimo pessoal e não de empréstimo consignado
. [...] (TJES, Apelação Cível nº 0001161-43.2020.8.08.0035, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE “TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE”. EMPRÉSTIMO COM PAGAMENTO POR MEIO DE DÉBITO NA CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085/STJ. FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 – A limitação legal de desconto atinente ao empréstimo consignado não pode ser estendida ao contrato de mútuo bancário por meio do qual o cliente autorizou o débito das prestações em sua conta-corrente. 2 - A questão foi recentemente reapreciada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que julgou os recursos repetitivos relativos ao Tema 1.085, em sessão realizada no dia 09/03/2022, refirmando o entendimento anteriormente já adotado e fixando a seguinte tese repetitiva: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 3 - Agravo de Instrumento provido, para estabelecer que a limitação de 30% (trinta por cento) não pode ser aplicada à Cédula de Crédito Bancário nº 16-007292-00. Prejudicado o Agravo Interno. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005553-12.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 20/04/2022)

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. INÉPCIA. REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS. LEGALIDADE. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM APLICÁVEL APENAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1) Constando de forma clara e lógica a causa de pedir e os pedidos formulados pela parte autora não há que se falar em inépcia da inicial. 2) Quanto aos juros remuneratórios, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura), de forma que a abusividade da taxa pactuada deve ser examinada caso a caso, evidenciando-se quando for não apenas superior mas exorbitante em relação à taxa média praticada no mercado para a mesma operação em período contemporâneo à data da celebração do contrato.
3) É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. STJ. 2ª Seção. REsp 1.555.722-SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), julgado em 22/08/2018 (Info 634). 4) Ademais, consoante a Corte Cidadã, a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/03.
[...] (TJES, Apelação, 024180012858, Relator: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

Assim, considerando a firme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, especialmente a fixação de tese vinculante sobre o tema, bem como a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendo que o empréstimo objeto da Cédula de Crédito Bancário nº 460.300.928 não se submete ao limite relativo aos empréstimos consignados (30% dos vencimentos), de modo que os descontos praticados pelo Banco/Agravante não podem ser considerados ilícitos.”

Da simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que a questão foi devidamente
enfrentada, bem como
os fundamentos que se apresentavam nucleares para a decisão foram devidamente analisados.

Ademais, relativamente ao princípio da dignidade da pessoa humana, o mesmo não goza de caráter absoluto a ponto de isentar a devedora da responsabilidade pelas obrigações por ela livremente contraídas, mormente diante de entendimento vinculante sobre o tema que autoriza descontos superiores a 30% (trinta por cento) dos vencimentos em caso de empréstimos pessoais.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.